Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO). CÁLCULO DA PENA INTERMEDIÁRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. AGRAVAMENTO MAIOR E RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu transitou em um hospital sem ser notado, entrando no quarto das vítimas, de forma rápida e silenciosa, para subtrair seus pertences, sem que elas notassem, deve ser mantida a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, porquanto demonstrada a destreza do réu na prática dos delitos.
2. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal. 2.1. Utilizado o referido parâmetro, deve ser mantida a pena-base cominada.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, como ocorreu na espécie, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
4. Nos termos do artigo 72 do Código Penal, somente nos casos de concurso de crimes as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Reconhecida a continuidade delitiva, procede-se à readequação da pena pecuniária.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.